Tribunal: TJDFT
Processo: 0706676-93.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO POR PROVA TESTEMUNHAL E POR IMAGENS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade e multa, em regime inicial semiaberto, insurgindo-se a defesa contra a condenação e, subsidiariamente, contra os critérios adotados na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para comprovar o dolo, a materialidade e a autoria do crime de furto; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de aumento da pena-base e ao não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral colhida em juízo, corroborada por registros audiovisuais das câmeras de segurança, demonstra que a agente se apodera conscientemente do bem alheio, afastando a tese defensiva de erro ou de ausência de dolo.
4. Os depoimentos das vítimas apresentam coerência interna e harmonia com os demais elementos probatórios, sendo suficientes para a formação do juízo condenatório.
5. A análise das imagens evidencia que a agente chega ao local a pé e, após breve dissimulação, subtrai a bicicleta estacionada em frente ao estabelecimento, o que afasta a alegação de confusão quanto ao bem subtraído.
6. Na primeira fase da dosimetria, inexiste direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para exasperação da pena-base, cabendo ao magistrado escolher critério razoável e proporcional, conforme as circunstâncias do caso concreto.
7. A confissão espontânea deve ser reconhecida quando o acusado admite parte relevante da dinâmica delitiva, ainda que negue o elemento subjetivo do tipo penal.
8. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem preponderantes, devem ser compensadas, mantendo-se a pena-base inalterada e procedendo-se ao redimensionamento final da reprimenda.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.